Tribunal: TJMT
Processo: 1024059-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024059-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.346/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/03).
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
RÉU QUE NÃO FOI NOTIFICADO PESSOALMENTE PARA APRESENTAR DEFESA INICIAL.
NULIDADE POR AFRONTA À SÚMULA 351 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERTINÊNCIA.
EVIDENTE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO SUMULADO. PACIENTE RECLUSO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO NO MOMENTO DA DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Com efeito, a lei acerta em dizer “notificação” e não “citação”, já que esta última é para integrar alguém à relação processual depois que a inicial acusatória já foi recebida, sendo que o indiciado deve ser notificado pessoalmente, entregando-se cópia da peça ministerial, de tal forma que, acaso não seja encontrado, deverá ser cientificado por edital, respeitando-se o prazo legal. Assim, em síntese o juízo, sem adentrar no mérito da plausibilidade jurídica da denúncia, ordena a notificação do acusado para oferecer defesa prévia escrita.

2.

Nesse sentido, após notificado pessoalmente ou por edital, o acusado apresentará defesa preliminar em 10 (dez) dias, findo o qual, acaso não se tenha resposta protocolada, o juízo nomeará então defensor (público ou dativo). Desta feita, verifica-se a primeira nulidade apresentada pela defesa, pois após somente uma tentativa de notificação do então paciente, já foi certificado o esgotamento dos endereços disponíveis e nomeada a Defensoria Pública, sem antes ser expedido edital.

3.

De outro lado, após o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2023, quando então foi determinada a citação e intimação editalícia do acusado, à míngua de qualquer informação do seu paradeiro desconhecido, sendo que por sua ausência foi decretada o seu cárcere cautelar, com a consequente suspensão do feito. Contudo, o mandado foi cumprido em 18 de abril de 2023 na penitenciária central do Estado, visto que o acusado já estava à disposição da justiça desde 28 de novembro de 2022, preso naquela unidade em decorrência de outra ação penal, sendo nula sua citação por edital, já que recluso na mesma unidade da federação da autoridade judiciária exerce sua jurisdição (súmula 351 do Supremo Tribunal Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley Vinicius de Moura
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 185230194). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.346/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03), consoante autos 0012264-42.2020.8.11.0042.

Assim, a defesa aduz que haveria nulidade absoluta do processo por
ausência de intimação do acusado para constituir seu patrocínio
, maculando os princípios constitucionais previstos. Não obstante, afirma que há
desrespeito à súmula 351 do Supremo Tribunal Federal
, em razão da intimação editalícia do beneficiário preso na mesma unidade da federação.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A apreciação da liminar pretendida foi relegada (ID 185528191), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 185970195), quando então a dinâmica processual foi suspensa até o julgamento do mérito deste
writ
(ID 186513171). Após, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem (ID 190191685).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de março de 2020, oportunidade em que, no ato de sua audiência de custódia, após homologação da prisão, foi concedida ao beneficiário a liberdade provisória, por não se vislumbrar, à época, motivos para seu cárcere cautelar. Ato contínuo, foi distribuído o inquérito policial respectivo (autos 0012264-42.2020.8.11.0042) em 28 de abril de 2020, quando o Ministério Público ofertou denúncia em que imputou ao beneficiário as condutas de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.346/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03).

Não obstante, em 01º de julho de 2020 foi determinada a notificação pessoal do paciente, mas na diligência empreendida o oficial de justiça não obteve êxito em sua cientificação, certificando que não foi possível proceder com o mandado em virtude do então acusado não residir no endereço indicado, consoante informação do seu avô, que não soube declinar onde seu neto residia. Ademais, certificado o esgotamento dos endereços disponíveis em 25 de julho de 2021 pela gestão judicial, em 29 de julho de 2021 foi nomeada a Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar em favor do paciente (art. 55, § 3º da Lei 11.343/06), apresentada em 10 de maio de 2022, reservando-se no direito de impugnar os termos da acusação após a instrução processual, tendo sido recebida a denúncia em 31 de outubro de 2022.

Com efeito, a lei acerta em dizer “notificação” e não “citação”, já que esta última é para integrar alguém à relação processual depois que a inicial acusatória já foi recebida, sendo que o indiciado deve ser notificado pessoalmente, entregando-se cópia da peça ministerial, de tal forma que, acaso não seja encontrado, deverá ser cientificado por edital, respeitando-se o prazo legal. Assim, em síntese o juízo, sem adentrar no mérito da plausibilidade jurídica da denúncia, ordena a notificação do acusado para oferecer defesa prévia escrita.

Nesse sentido,
após notificado pessoalmente ou por edital
, o acusado apresentará defesa preliminar em 10 (dez) dias, findo o qual, acaso não se tenha resposta protocolada, o juízo nomeará então defensor (público ou dativo). Desta feita, verifica-se a primeira nulidade apresentada pela defesa, pois após somente uma tentativa de notificação do então paciente, já foi certificado o esgotamento dos endereços disponíveis e nomeada a Defensoria Pública, sem antes ser expedido edital.

De outro lado, após o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2023, quando então foi determinada a citação e intimação editalícia do acusado, à míngua de qualquer informação do seu paradeiro desconhecido, sendo que por sua ausência foi decretada o seu cárcere cautelar, com a consequente suspensão do feito. Contudo, o mandado foi cumprido em 18 de abril de 2023 na penitenciária central do Estado, visto que o acusado já estava à disposição da justiça desde 28 de novembro de 2022, preso naquela unidade em decorrência de outra ação penal, sendo nula sua citação por edital, já que recluso na mesma unidade da federação da autoridade judiciária exerce sua jurisdição (súmula 351 do Supremo Tribunal Federal), consoante informações:

(...)
O cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente somente se deu em 18/04/2023, feito pela própria polícia penal da PCE, haja vista já estar ele à disposição da Justiça naquela unidade prisional (Id. 115752820)
. (...) Por outro lado, quanto à “nulidade indicada por ausência de intimação do acusado e à possível ofensa à Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal”, após uma análise minuciosa dos diversos processos criminais que o paciente responde,
é importante destacar que embora o paciente estivesse recluso à época da determinação de expedição do edital de citação (31/10/2022)
,
inexistiam informações oficiais nestes autos sobre sua reclusão
. (...) Embora este Magistrado seja diligente quanto à observância no cumprimento do referido verbete sumular (n. 351 STF), é certo que no caso dos autos, inexistia informação sobre a
prisão ocorrida em 28/09/2022 no APF de n. 1014323- 15.2022.8.11.0042 – Id. 96383968
, fato que acabou ensejando a citação editalícia por ocasião do recebimento da inicial acusatória, sendo que mesmo após a captura do paciente nestes autos, não foi trazida aos autos informação oficial de que a prisão nos autos Pje n. 1014323-15.2022.8.11.0042 antecedia a determinação de intimação editalícia nestes autos, o que só foi possível após aportar o pedido de informações para instruir o presente
mandamus
. (...).

Ou seja, em somente uma tentativa de localização pelo oficial de justiça, certificou-se o esgotamento dos endereços, sem ao menos providenciar sua notificação ficta por edital antes mesmo da nomeação de defensor para apresentar defesa prévia. De outro lado, sabe-se que a citação editalícia somente é legitima quando esgotada todas as possibilidades de localização do réu, devendo o juízo processante com todo o aparato estatal efetuar as medidas pertinentes para localizar o acusado, não sendo fundamento idôneo a ausência de informação nos autos a respeito do cárcere, de tal sorte que, estando o paciente, no momento da determinação de sua cientificação por edital recluso na penitenciária central do Estado, a sua citação deveria ocorrer de forma pessoal, motivo pelo qual é nula, devendo seu cárcere preventivo ser revogado pela insubsistência de seus requisitos autorizadores, já que não demonstrado que tomou rumo ignorado para furtar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
declaro
a nulidade de todos os atos realizados em juízo a partir do oferecimento da denúncia nos autos 0012264-42.2020.8.11.0042, ressalvada a validade da inicial acusatória, pela imprestabilidade dos atos subsequentes em razão das nulidades acima reconhecidas, devendo o juízo singular expedir o competente alvará de soltura clausulado, salvo se por outro motivo estiver preso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023